Tribunal: STF
Processo: ARE 1330324
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA REFORMA NO ARTIGO 150, VI, "c", DA CF/88. DA SENTENÇA TÃO SOMENTE QUANTO AOS HONORÁRIOS. ANULAÇÃO DA DECISÃO do Município SOMENTE NESTA PARTE. Recurso para reformar integralmente a sentença. Laudo pericial que afirma que do os requisitos constitucionais e os requisitos artigo 14, do Código Tributário Nacional foram obedecidos. As atividades desenvolvidas pelo ente imune, sejam elas, a prestação de serviços ou a comercialização de produtos de sua fabricação, devem ser alcançadas pela imunidade. Alcance previsto no art. como 150, VI, "c", da CF/88, a outras atividades, meio de financiamento da finalidade essencial da instituição de educação. Finalidade, esta, objeto da imunidade discutida. Recurso da Instituição de Ensino. Magistrado que, corretamente, condenou o Município em honorários. Indevidamente, porém, definiu percentual de sentença ilíquida a ser aplicada sobre base referente ao valor da causa. Manutenção da condenação sem possibilidade de definição de base ou percentual. Deve o juiz, em fase de cumprimento de sentença, definir se há possibilidade de tornar líquida a decisão, aplicando o percentual do artigo 85, §3°., e incisos, do CPC. A princípio, a base dos honorários é o valor valor do proveito Exceção econômico e não o da causa. que poderá existir. Sentença que condenou acertadamente ao pagamento de honorários, mas somente na fase de cumprimento de sentença, tal percentual deverá ser apurado. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. SENTENÇA QUE SE ANULA, DE OFÍCIO, SOMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS, DEVENDO, NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEREM APURADOS O PERCENTUAL E A BASE SOBRE A QUAL INCIDIRÃO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "c" da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente